Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FURTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).

2. Não comprovada nos autos a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado, ante a ausência do liame subjetivo entre os crimes, restando configurada a habitualidade criminosa.

3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, razão pela qual, tal instituto de política criminal, mostra-se incompatível com a figura da habitualidade criminosa, por denotar, esta, maior reprovabilidade.

4. Demonstrado nos autos que as condutas foram praticadas de forma autônoma, incabível o reconhecimento do crime continuado, porquanto evidenciada a reiteração criminosa.

5. Recurso conhecido e desprovido.